Tribunal: TJMT
Processo: 1021646-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021646-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CRÉDITOS DE ICMS. OBRIGATORIEDADE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança preventivo, visando à suspensão da exigência de transferência de créditos de ICMS nas remessas interestaduais de bens e mercadorias entre filiais de mesma titularidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS, conforme estabelecido pelo Convênio ICMS n. 178/2023 e Decreto Estadual n. 650/2023, viola o princípio da não cumulatividade; e

(
ii
) se estão presentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a saber,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

III. Razões de decidir

3. A ausência de ato concreto ou iminente capaz de justificar a impetração do mandado de segurança preventivo inviabiliza o deferimento da tutela de urgência.

4. O simples temor de futura autuação não configura risco de dano grave ou de difícil reparação.

5. A legislação impugnada não evidencia, em análise sumária, afronta ao princípio da não cumulatividade, cabendo ao contribuinte demonstrar concretamente a aplicação da norma.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Para a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança preventivo, exige-se a demonstração concreta e iminente de ameaça a direito líquido e certo; o simples temor de futura autuação não configura
periculum in mora
.
"

-------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXV; Lei n. 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 0004422-28.2020.8.11.0004, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LIMAGRAIN BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1028510-60.2024.8.11.0041
impetrado pela ora agravante contra ato do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liminar para suspender a exigência de transferência dos créditos de ICMS nas remessas interestaduais de bens e mercadorias entre as filiais da parte ora agravante.

A parte agravante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
,
pois
a obrigatoriedade de transferência dos créditos de ICMS seria contrária ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC n. 49, de que a transferência de créditos deve ser facultativa ao contribuinte.

Ademais, sustenta que o Convênio ICMS n. 178/2023 e o Decreto Estadual n. 650/2023 são inconstitucionais por impor tal obrigação.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para ser concedida a liminar almejada na origem.

No mérito, pela reforma da decisão agravada, com a consequente concessão da liminar na origem.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 232424658, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de instrumento (Id. 238665696), sendo que a c. Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao recurso (Id. 249376675).

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id. 244387182, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 260153683, pelo não provimento recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
LIMAGRAIN BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1028510-60.2024.8.11.0041 impetrado pela ora agravante contra ato do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liminar para suspender a exigência de transferência dos créditos de ICMS nas remessas interestaduais de bens e mercadorias entre as filiais da parte ora agravante.

A demanda principal visa suspender a exigência de transferência de créditos de ICMS nas operações interestaduais de remessas de bens e mercadorias entre filiais da mesma empresa, pleiteando o aproveitamento integral desses créditos no estabelecimento de origem, conforme entendimento que, segundo a agravante, estaria consolidado na Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) n. 49, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da exigência imposta pelo Convênio
n.
ICMS 178/2023 e pelo Decreto
e
stadual n. 650/2023, à luz do princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS.

Nesse sentido, a parte ora agravante sustenta que o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 49 reconheceu a possibilidade de manutenção e aproveitamento integral dos créditos de ICMS nas operações entre filiais, vedada a transferência obrigatória desses créditos, conforme estabelecido pelo Convênio ICMS n. 178/2023 e o Decreto
e
stadual n. 650/2023.

Pois bem.

No caso, infere-se que o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência com fundamento na ausência dos requisitos necessários para a concessão, mormente a ausência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Não obstante as alegações da parte ora agravante, não se
verifica
, ao menos nesta fase de cognição sumária, razão para a suspensão da decisão agravada, porquanto o d. Juízo
a quo
consignou que a exigência de transferência dos créditos de ICMS nas operações entre estabelecimentos de mesma titularidade, prevista no Convênio ICMS n. 178/2023 e no Decreto estadual n. 650/2023, se insere no campo normativo, sendo necessário que o contribuinte demonstre ato concreto de aplicação da norma para justificar a impetração do
mandamus
.

Assim,
o mandado de segurança preventivo, utilizado pela parte agravante, não pode ser empregado para assegurar, de forma genérica, uma imunidade a eventos futuros e incertos, como pretende a agravante, uma vez que o remédio constitucional se destina a proteger direito líquido e certo diante de ameaça concreta e iminente de lesão.

Sobre o tema, já se pronunciou esse
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO
– RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.o 166 DO STJ) –
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO
– SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da súmula n.o 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na iminência de se
materializar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

2. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto,
sob pena
de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

3.
Recurso conhecido e não provido”
.

(N.U 0004422-28.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.7.2023, publicado
no DJE 19.7.2023).
[sem destaque no original].

Desse modo, neste momento, não se revela presente a probabilidade do direito da parte agravante a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal requerida, tampouco a existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao suposto direito da agravante que não possa aguardar a apreciação do mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado.

Além disso, a alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação também não restou demonstrada suficientemente, na medida em que, como bem apontado na decisão agravada, o simples temor de futura autuação, por si só, não é suficiente para justificar a concessão de tutela antecipada.

Assim, inexistem, no presente caso, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência ou do efeito suspensivo, uma vez que não se vislumbra a probabilidade do direito
invocado pela parte agravante tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifiquem a sustação da decisão ora impugnada.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública e mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025